Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-05.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão julgador: RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600777-05.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600777-05.2020.6.16.0155
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600777-
05.2020.6.16.0155 que julgou procedente a presente representação movida em desfavor de Nelson
Ferreira Gois, na forma do art. 22, XIV da Lei Complementar 64/90, para o fim de declarar a
inelegibilidade do representado nas presentes eleições e para os próximos oito anos, bem como a
cassação do diploma expedido em favor do candidato representado. (Representaçao por Captação
Ilícita de Sufrágio (Art. 41-A, Lei 9.504/97), ajuizada pelo Minsitério Público Eleitoral em face de
Nelson Ferreira Gois, alegando que, no dia 15/11/2020, ou seja, no dia das eleições municipais
2020, por volta de 10:30 horas, na rua Betonex, 2130, Jardim Holandês, Piraquara/PR, Nelson
Ferreira Gois, candidato a Vereador pelo PSD, nº 55111, nome de urna "Nelson da Betonex", foi
flagrado, por Policiais Militares do serviço reservado, distribuindo "santinhos" para eleitores
próximo ao Colégio Estadual Ivanete Martins, local de votação da 155ª Zona Eleitoral -
Piraquara/PR. Aduz que dentre os eleitores, Claudinei Gonçalves foi flagrado, antes de votar,
recebendo o "santinho" do referido candidato, e, depois de votar, recebendo R$20,00 do mesmo
candidato. Alega infringência ao art. 41-A da Lei 9.504/97). RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON FERREIRA GOIS (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
066
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.620
RECURSO ELEITORAL 0600777-05.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ANÁLISE DA PROVA.
PROVA
ORAL
ISOLADA
E
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS
DEMAIS
EVIDÊNCIAS.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Como se extrai do § 1º do artigo 41-A,
para a caracterização da captação ilícita
de sufrágio "é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência
do dolo, consistente no especial fim de
agir". Precedentes.
2. Sendo robusta a prova em vídeo,
corroborada
por
elementos
circunstanciais, a prova testemunhal
dissonante e manifestamente contrária à
evidência dos autos não tem o condão de
gerar dúvida quanto à caracterização do
ilícito previsto no artigo 41-A da Lei das
Eleições.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 32543066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Nelson Ferreira Gois, sob a alegação de captação ilícita de sufrágio (id. 24396416).
Por sentença (id. 24398866), o juízo
julgou procedente a representação,
a quo
declarando a inelegibilidade do representado para as eleições 2020 e para os próximos oito
anos, além de cassar-lhe o diploma.
Inconformado, o representado recorreu (id. 24399216), aduzindo, em síntese, que
não há prova da compra de votos.
Contrarrazões (id. 24399566), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 25264866).
Foi determinada a redistribuição do feito (id. 26814566).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em
19/01/2021 (id. 24399016) e as razões foram protocoladas no dia 21/01/2021 (id. 24399216).
Intimado via PJE em 26/01/2021 (id. 24399416), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 05/02/2021 (id. 24399566),
.
intempestivamente
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso
mas não das contrarrazões, por intempestivas, passando de plano à análise da insurgência.
Mérito
Num. 32543066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

Insurge-se o recorrente contra sua condenação por captação ilícita de sufrágio.
Alega que a "sentença se pautou em presunções, alegando a robustez de provas
.
que de fato não existiu"
Sustenta que a quantia entregue ao eleitor está justificada pela relação pessoal e
profissional entre ambos e que o mero fato de estar na rua no dia das eleições não é prova da
intenção de comprar votos.
Argumenta que não há prova da intenção de obter o voto do eleitor em troca da
quantia que lhe foi entregue e que, "na linha jurisprudencial adotada pelo TSE, o pedido
genérico ou implícito não ensejam as sanções do art. 299 do CE, nem tampouco do art. 41-A
.
da Lei n° 9.504/97"
Defende que "havendo qualquer dúvida sobre a materialidade, a existência de
.
dolo, a lesividade ou a autoria da conduta, deve a demanda ser julgada improcedente"
Da atenta análise das razões, observa-se que a única insurgência quanto à
aplicação da norma consiste na alegada necessidade de haver pedido explícito do voto, sendo
insuficiente, na concepção do recorrente, o pedido "genérico ou implícito".
Fora isso, toda a construção recursal volta-se à avaliação da prova produzida
que, no seu entender, não apenas seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação, mas
também conteria justificativa plausível para a entrega de dinheiro ao eleitor identificado.
A matéria encontra-se regulada no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
9 . 8 4 0 ,
d e
1 9 9 9 )
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou
grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação.
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Como se extrai do § 1º do artigo 41-A, "é desnecessário o pedido explícito de
. Com isso, cai por
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir"
terra a primeira tese defensiva, consoante a massiva jurisprudência dos tribunais:
Num. 32543066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

(
.
.
.
)
2. A teor da jurisprudência desta Corte, a entrega de combustível a eleitores que participarem
de carreata apenas configurará captação ilícita de sufrágio se houver, conjuntamente, pedido
e x p l í c i t o
o u
i m p l í c i t o
d e
v o t o s .
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 53865/MS, rel. min. Luís Felipe Salomão, DJE 16/03/2020]
(
.
.
.
)
3. A captação ilícita de sufrágio exige, para sua configuração, prova robusta e inconteste da
oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de qualquer natureza pelo
candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
4. Conforme previsão do art. 41-A, § 1º, da Lei n° 9.504/97, é prescindível o pedido explícito
de voto, bastando a evidência do especial fim de agir, qual seja, a vontade de obter o voto do
e l e i t o r
c o o p t a d o .
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 20855/CE, rel. min. Edson Fachin, DJE 07/02/2020]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - CANDIDATO A VEREADOR - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - PAGAMENTO DE MULTAS ELEITORAIS - VANTAGEM A ELEITORES -
R E C U R S O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
2. É desnecessário o pedido explícito de votos para caracterização da conduta ilícita,
b a s t a n d o
a
e v i d ê n c i a
d o
d o l o .
[TRE-PR, RE nº 29329, rel. Edson Luiz Vidal Pinto, DJE 05/06/2013]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - CANDIDATO A VEREADOR - CAPTAÇÃO DE ILÍCITA
DE SUFRÁGIO -DOAÇÃO DE REMÉDIO AO ELEITOR - ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97 -
REGISTRO CASSADO - MULTA NO MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO -
REDUÇÃO
-
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(
.
.
.
)
2. Para a caracterização de captação ilícita de sufrágio, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do especial fim de agir.
(...) [TRE-PR, RE nº 60331, rel. Rogério Coelho, DJE 06/12/2012]
Portanto, sendo legalmente estabelecida a desnecessidade de haver pedido
explícito de voto, corroborada pela massiva e uniforme jurisprudência, reputa-se superada essa
questão.
Resta apenas aferir a prova produzida a fim de concluir se é robusta quanto à
captação ilícita de sufrágio.
Com a inicial, o recorrido postulou a juntada dos elementos coligidos pela Polícia
Civil nos autos de prisão em flagrante nº 0600705-18.2020.6.16.0155, o que foi deferido pelo
juízo
(id. 24396466).
a quo
Em cumprimento, foram juntados aos autos os seguintes elementos, não
:
impugnados pelo recorrente
Num. 32543066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

a) vídeo (id. 24396916) com 16 segundos de duração, no qual aparece o
recorrente, em via pública, abordando e entregando a uma senhora algo não identificado e, na
sequência, sendo abordado por um homem e uma mulher;
b) vídeo (id. 24396966) com 16 segundos de duração, no qual aparece o
recorrente, em via pública, conversando com um homem e uma mulher e, na sequência,
entregando algo para um homem que passa, aparentemente dinheiro;
c) vídeo (id. 24397016) com 3 minutos e 52 segundos de duração, no qual
aparece o recorrente conversando com dois homens na entrada de um estabelecimento. Por
volta de dois minutos, chega um terceiro homem, estende a mão para o recorrente e recebe
algo, aparentemente dinheiro, sendo possível ver que imediatamente o amassa e guarda no
bolso esquerdo da sua calça, sendo todos abordados por um agente policial aos 3min05s. Ao
final do vídeo, vê-se o policial revistando a pessoa que recebeu a nota, encontrando uma nota
de 20 reais amassada e um santinho no seu bolso esquerdo;
d) vídeo (id. 24397066) com 13 segundos de duração, no qual aparece o
recorrente, em via pública, entregando algo para a mesma pessoa do vídeo do item "c",
aparentemente um santinho;
e) vídeo (id. 24397116) com 4min15s de duração, contendo o depoimento do
policial militar Peterson Vicente para o delegado de polícia civil que presidiu o auto de prisão
em flagrante. Extraem-se do depoimento os seguintes trechos:
(...) Eu, juntamente com meu companheiro, estávamos no patrulhamento ali pela rua Betonex,
quando próximo ao colégio eleitoral ali, cerca de 50 metros, a gente viu lá um rapaz que tava
fazendo boca de urna. Boca de urna, entregando santinho pra um que passava, pra outro. E
daí a gente parou a viatura ali, viatura descaracterizada, e começou a filmar. Nisso a gente
chegou pro cara e ó, tem quatro filmagens dele ali, onde ele entrega santinho... tá passando a
pessoa ele aborda, conversa um pouco, entrega o santinho e ela vai lá votar. E a mesma
coisa com outras pessoas. Teve um deles que ele entregou o santinho, acho que é Claudinei,
ele entregou o santinho pro senhor Claudinei, ele abordou o senhor Claudinei, entregou o
santinho, o senhor Claudinei foi votar. Depois eu fiz outra filmagem, com o senhor Claudinei
retornando da votação, parou, falou com ele novamente, daí ele entregou a quantia, uma nota
pro senhor Claudinei, que ele guardou no bolso, daí a gente realizou a abordagem, em um
dos bolsos do senhor Claudinei tava com três santinhos do candidato lá, Nelson da Betonex,
e no outro bolso tava com a quantia de vinte reais. O outro que tava abordado era esse
candidato, Nelson da Betonex, a gente perguntou pra ele do dinheiro, que que era, ele falou
que tava pagando uma dívida, que não era compra de voto. Só que parecia que era compra
de voto e a boca de urna o candidato tava fazendo ali também. Daí em razão disso os dois
foram encaminhados aqui pra delegacia. (...) O senhor Nelson tava cheio de santinho no
bolso dele [mostrando o volume apreendido] e o outro rapaz tava com os três santinhos mais
a nota que ele pegou do candidato [mostrando-as] e ele confirmou que o candidato deu pra
ele. Aí o candidato alegou que era pra comprar gasolina e que não tinha nada a ver com
compra de votos. (...)
Num. 32543066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

f) vídeo (id. 24397166) com 2min16s de duração, contendo o depoimento do
policial militar Lucas Leitolles Tomaz, do qual se extrai:
(...) um indivíduo fazendo boca de urna. A equipe então do serviço reservado parou a viatura
e começou a filmar. Por várias vezes a pessoa em questão dava um santinho e os candidatos
pegavam esse santinho e iam no sentido do colégio eleitoral. (...) conseguiu filmar um
indivíduo que pegou um santinho do candidato, foi até o colégio eleitoral e, retornando ao
candidato, recebeu uma quantia em dinheiro, que foi colocada em seu bolso, juntamente com
o santinho do candidato em questão. (...) Ele alega que é uma dívida que eles têm de uma
construção. (...)
g) vídeo (id. 24397216) com 5min41s de duração, contendo o depoimento de
Claudinei Gonçalves, a pessoa filmada recebendo o dinheiro. Extrai-se:
(...) [informado do motivo da prisão em flagrante] Eu nem sabia que isso era crime. (...) Eu
conheço o seu Nelson já há algum tempo e faço serviço pra ele, (...), encanamento, piso,
pintura, (...) faço essas coisas. Esporadicamente eu faço pra ele. Como ele tava ali eu pedi
esses vinte reais pra colocar de gasolina na minha moto pra ir embora. Eu iria votar nele
independente de ele dar o dinheiro ou não, porque eu já conheço ele. Eu já conhecia ele.
Então eu fui lá, não vou mentir pro senhor, eu votei nele. Votei nele. Mas esse dinheiro não
era compra de voto, tanto que eu tava voltando da zona, já havia votado. E o fato de eu estar
com o comprovante, no comprovante não diz que eu votei nele. O comprovante da urna não
diz que eu votei nele. (...) Eu trabalho pra ele, então eu pego dinheiro dele, porque eu faço
serviço pra ele. Eu tenho uma amizade com ele. Por isso. Não foi compra do voto. O voto eu
ia votar nele, assim como outras pessoas também votaram nele. (...) Ele está devendo ainda.
Esse dinheiro não paga o que ele me deve. (...) Eu não sou político. Eu não tenho ideia que
isso é crime. (...)
h) vídeo (id. 24397266) com 8min6s de duração, contendo o depoimento de
Nelson Ferreira Gois. Extrai-se:
(...) Agora, sobre o rapaz, ele trabalha de pedreiro pra mim [ininteligível]. Já faz seis ou sete
anos que esse rapaz trabalha comigo. E ele tá fazendo pra mim um serviço de uma cerâmica,
um grafiato, e daí ele foi lá e voltou, eu dei vinte reais pra ele ali. Aí ele virou e falou "me
arruma um dinheiro pra eu por gasolina na minha moto". Daí eu tirei a carteira, peguei vinte
reais e dei pra ele. Porque, porque ele trabalha pra mim, eu devo pra ele, ele já tinha ido e já
tinha votado. (...) Pra ele por gasolina, não tem nada com compra de voto. (...) O policial tá
dizendo que é uns 50 metros do colégio eleitoral. Não é uns 50 metros, é uns 200 metros. (...)
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas de acusação
e de defesa, sendo os depoimentos gravados em sistema audiovisual, como descrito no termo
de audiência (id. 24397866).
i) Lucas Leitolles Tomaz, policial militar que atendeu a ocorrência (id. 24397916,
24397966, 24398016 e 24398066):
Num. 32543066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

(...) Primeiramente foi dividido, né, setores por bairros, divididos entre a P2, onde o colégio
eleitoral em questão, acho que é Ivonete do Guarituba, né, ficou sobre responsabilidade do
meu companheiro e da minha pessoa. A gente tava em patrulhamento e avistou um indivíduo
a uma, aproxidamente meia quadra, quase uma quadra do colégio eleitoral, realizando boca
de urna, entregando santinhos para alguns que passavam ali na frente do colégio, né. A
gente encostou a viatura do serviço reservado né, viatura descaracterizada, e começou a
realizar filmagem desse cidadão. Posteriormente foi, foi reconhecido como sendo o candidato
Nelson da Betonex, o senhor Nelson Ferreira Gois, né. A equipe então realizou vídeos, né,
ele realizando a boca de urna propriamente dita, e dum cidadão específico, o qual posterior
ao voto, ele retornou e a gente conseguiu filmar ele fazendo a possível compra e venda de
voto, né. Então a equipe deu voz de abordagem ao indivíduo, tudo filmado né, foi anexado os
vídeos, e em busca pessoal em ambos foi localizado santinho, foi localizado dinheiro, e o
vídeo comprova esse fato, né. Foi dado voz de prisão ao senhor Nelson da Betonex, foi lido
os seus direitos constitucionais e foi encaminhado para providências, daí, posteriormente. (...)
O senhor Nelson na verdade ele meio que confessou a boca de urna. Ele negava a compra
de voto, alegando que aquele rapaz ali em si era um amigo dele que havia prestado um
serviço e que aquele dinheiro, aquela quantia em dinheiro, acho que era vinte reais, era duma
dívida anterior. (...) Foi localizada a nota de vinte reais no bolso do abordado, não me lembro
o nome agora do rapaz que foi encaminhado, juntamente com dois santinhos do senhor
Nelson da Betonex no bolso dele também. Junto com o dinheiro. (...) O Claudinei falou que
era um amigo de longa data do senhor Nelson, na verdade né, e como os dois foram
abordados juntos, quando o senhor Nelson falou que tava pagando uma dívida duma obra
anterior que o senhor Claudinei havia realizado, o senhor Claudinei também insistiu nesse
fato, né. Que o senhor Nelson devia pra ele uma quantia, acho que de mil reais, mas tava
pagando parcelado ou algo do tipo. (...) [perguntado se ouvira a conversa] Não doutor. Apesar
do veículo estar bem próximo, a gente tava com as janelas fechadas, né, realizando o vídeo,
e assim que a gente saiu se identificou como policial né, daí eles já cessaram a conversa e a
gente já abordou eles. (...) [perguntado se havia visto que era uma nota de dinheiro antes da
abordagem] Não me recordo. Acredito que meu parceiro visualizou que era dinheiro, mas eu,
se o senhor precisar o vídeo, né, eu estava numa ligação telefônica, né, pedindo apoio duma
equipe caracterizada, né, pra fazer a abordagem e condução do senhor Nelson, né. Então eu
realmente não estava atento na hora do fato. Quem realizava o vídeo era o meu parceiro, o
Cabo Groli, e se o senhor perceber lá, eu tô no telefone pedindo apoio, né. (...) [perguntado
se foi encontrado dinheiro com o recorrente] No momento eu não me recordo. Se eu não me
engano, na delegacia, depois, em busca minuciosa, foi encontrada a quantia de mil reais com
o senhor Nelson. Só que não tá anexado no boletim porque ele escondeu nas partes íntimas,
né. Foi feita uma busca na delegacia e foi encontrado. Isso daí o pessoal da delegacia pode
confirmar pro senhor daí. (...)
j) Peterson Vicente Julio Rodrigues Groli, o outro policial militar que atendeu a
ocorrência (id. 24398066, 24398116, 24398166, 24398216 e 24398266):
(...) Nesse domingo [de eleição] a gente patrulhando com a viatura descaracterizada, né, sem
o uso de farda já que a gente é da P2, patrulhando pela rua Betonex, próximo ao colégio
Ivanete Martins lá a gente viu um rapaz lá realizando a boca de urna. Depois ele foi
identificado como sendo o senhor Nelson Ferreira Gois, né, que é conhecido como o
Num. 32543066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

candidato Nelson da Betonex. A gente viu que ele tava fazendo boca de urna, todo mundo
que passava ele abordava, entregava santinhos, e isso tudo próximo ao colégio eleitoral,
cerca de 100 metros. Estacionamos a viatura ali e começamos a realizar algumas filmagens
dele cometendo a prática de boca de urna, né. Cometendo o ato ali. Foram realizadas quatro
ou cinco filmagens. Dessas filmagens que foram feitas teve uma delas que filmou um rapaz
passando, e daí o senhor Nelson em conversa com ele, vai no carro ali, pega mais alguns
santinhos, de vez em quando ele ia pro carro dele buscar o santinho, e saía entregar pras
pessoas. Foi lá, abordou o senhor Claudinei, entregou o santinho pra ele, conversaram ali por
alguns minutos, rapidamente uma conversa ali né. Depois disso o senhor Claudinei foi em
direção ao colégio eleitoral ali. Colégio Ivanete. No retorno, o senhor Claudinei voltou em
direção ao senhor Nelson, ele tava com o comprovante de votação em mãos, conversou
rapidamente com o senhor Nelson lá novamente e daí, nisso, o senhor Nelson pegou, retirou
o dinheiro do bolso e deu pro senhor Claudinei. Toda a ação foi filmada. (...) Eu tava
realizando a filmagem, meu parceiro tava ao telefone, chamando uma viatura caracterizada
pra realizar a abordagem por conta da boca de urna. Daí, enquanto isso, a primeira filmagem
que foi feita dele pegando o santinho foi do outro lado da rua. A gente tava cerca de vinte
metros deles. Na primeira filmagem dele entregando santinho. Na segunda filmagem, quando
foi entregue dinheiro, eles já tavam do mesmo lado que o nosso da rua, então a distância que
eu tava do senhor Nelson, só que eu dentro da viatura descaracterizada, toda a ação filmada
onde ele não podia visualizar nenhum dos dois policiais dentro da viatura. A distância que a
gente tava dele era dois metros. Um metro e meio, dois metros. Eu realizando a filmagem e
consegui visualizar ele entregando o dinheiro. Tanto é que, quando o senhor assistir a
filmagem, é possível ouvir no áudio eu falando "olha, acabou de entregar dinheiro ali". Daí
entregou o dinheiro, foi visto que o rapaz colocou no bolso o dinheiro, senhor Claudinei (...).
Vinte reais. Daí nisso eu pedi pro meu parceiro ir lá abordar eles enquanto eu continuei
filmando. Aí após eu desci da viatura ainda filmando, fui lá em direção ao senhor Claudinei e
retirei de um dos bolsos dele três santinhos do candidato Nelson da Betonex e do outro bolso
os vinte reais. Perguntei pra ele se aquele dinheiro foi que o Nelson deu pra ele, ele falou que
sim. (...) No primeiro momento ali eles falaram que não era compra de voto, que não tinha
nada a ver, que não deu o dinheiro. O senhor Nelson falou né que nem deu o dinheiro, depois
ele já falou que deu o dinheiro. O senhor Claudinei falou que esse dinheiro era de uma dívida,
aí o senhor Nelson também falou que era duma dívida que eles tinham e daí depois eles
falaram que era referente ao senhor Claudinei colocar gasolina na motocicleta dele, foi umas
três ou quatro versões ali que eles deram. (...) Quando a gente levou ele [Nelson] pra
delegacia, ele tinha na carteira dele, se não me engano, quatrocentos reais. Aí depois foi feita
uma busca minuciosa nele, se não me engano foi encontrado mais quinhentos reais. Dava
um total de quase mil reais. (...) Esse dinheiro maior foi localizado pelo policial civil, a gente já
havia saído da delegacia. Depois, a gente voltou na delegacia pra fazer um outro flagrante,
em conversa com o policial civil que fez a busca minuciosa nele, falou que o dinheiro tava na
cueca dele. (...) Pelo que eu vi ele entregando parecia ser dinheiro, daí a gente foi lá, realizou
a abordagem, foi comprovado que era mesmo dinheiro, aí eu tive a certeza absoluta. (...)
[perguntado se houve entrega de dinheiro para outra pessoa] Que nós visualizamos foi só o
senhor Claudinei. As outras pessoas só passavam pegando santinho, né. Depois eu não vi
mais nada disso, de ele entregando dinheiro não vi ninguém. (...)
k) Claudinei Gonçalves, ouvido como informante (id. 24398316 e 24398366):
Num. 32543066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

(...) Eu sou motorista. Eu sou motorista de van. No horário de intervalo, que eu trabalhava
com van até o ano passado, trabalhava pra ele nas [ininteligível], né, coisa pequena. Agora,
com a pandemia, tava fazendo serviço meio direto pra ele. Porque eu não tenho trabalho, né,
parou tudo. (...) Faço pra ele serviços gerais. (...) Fazia grafiato, piso, encanamento, alguma
coisa que ele precisasse fazer nas casas dele. Ele tem várias casas, que alugava. (...)
Quando era serviço pequeno, ele pagava na hora. Quando era serviço meio grande, ele fazia
uma parcela no começo, e começava o serviço. Na metade e no final. Então, quando
aconteceu esse mal entendido (...). Eu parei dia cinco de outubro. Então o serviço que eu
tava fazendo pra ele eu parei na metade. Então como ele tinha me dado a primeira parcela,
faltava ele me dar a segunda. A última parcela ele só iria me dar quando eu terminasse o
serviço. (...) Desde o dia cinco de outubro, o dia quinze de novembro foi o único dia que eu vi
ele (...). Neste dia, eu conversei com ele e ele falou "só vou te dar dinheiro terça feira". (...) Só
que eu não tinha um centavo. Então quando eu passei por ele ali, quando eu passei por ele,
eu tinha esquecido o número dele. Eu já tinha votado nele na eleição passada. Mas era
15000 o número dele. Nessa vez daí mudou, era 45, 55, eu não tinha certeza. Falei "me dá
um santinho aí", eu tinha esquecido o número. Até porque eu tava na clínica, não participei da
campanha dele. Então, aí ele me deu o número. Na volta, eu falei "ô, me dá uns vintão, pelo
menos pra eu colocar gasolina na moto". Né. E aí ele me arrumou o vintão. Não me passou
pela cabeça, eu nem sabia que era crime, pra começar eu não sabia que era crime, e
segundo eu tava falando com um amigo meu e pedindo dinheiro porque eu fazia serviço com
ele, eu não tava falando com o político. Isso nem me passou pela cabeça. Até porque eu já
tinha votado, tava na volta. Tava voltando, já tinha votado. (...) Eu pedi o santinho pra ele. Eu
que pedi o santinho pra ele. Aí eu fui lá e votei. Na volta, "poxa, me arruma pelo menos vinte
reais pra colocar gasolina na moto?" E ele me deu. (...)
l) Edson Manoel dos Santos, testemunha da defesa (id. 24398416):
(...) [perguntado se estava presente no dia da votação com o sr. Nelson] No momento da
prisão dele eu tava. [perguntado se estava presente quando Claudinei chegou] No momento
que ele chegou pra conversar com o Nelson? Tava, tava sim. [perguntado o teor da conversa]
Doutor, na verdade assim: eles tavam ali do lado, e aí o Nelson veio ali conversar comigo, eu
tava passando [ininteligível], naquele momento eu vi o senhor Claudinei chegou na hora lá, e
disse pro Nelson, eu escutei isso: "eu precisava de vinte reais pra mim abastecer a moto e
depois acertamo naquele serviço que você tem pra me pagar". Ele trabalha com ele, segundo
ele trabalha com o Nelson. (...) Serviço de pintura, de encanamento, e também na
borracharia. Eu sempre via ele lá. (...) Nesse momento, o Nelson abriu a carteira [ininteligível]
no bolso, pegou os vinte reais e deu pra ele. Deu os vinte reais pra ele. Quando ele tava
dando os vinte reais que ele guardou a carteira, chegou dois PM, né, e enquadrou ele,
enquadrou o Nelson, enquadrou o seu Claudinei. (...) Chegaram mais umas viatura, daí
chegou o promotor, tinha promotor lá no dia, e chegou o comandante da polícia militar, e eu
disse pro promotor: "meritíssimo, ó, aonde que ele vai ser conduzido?", porque o menino dele
tava apavorado. O promotor "ó, ele vai subir pra delegacia". Eu falei "olha, tá prendendo o
cara errado". O Nelson, naquele momento ali, ele foi usado como boi de piranha. (...) Foi
usado como boi de piranha. Quando naquele momento que tavam todas as autoridades
montada ali, porque tinha várias, várias denúncia, que esse cidadão tava comprando voto,
mas na verdade, foi só pra usar o Nelson ali. Quando todas as autoridades montou a prisão
do Nelson, tinha até uns cara comemorando (...). Aí não é justo, comemorar a prisão do cara.
Num. 32543066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

Quando tava tudo ali montada a situação do Nelson, tava todo mundo na porta do colégio
deitando e rolando. É isso o que eu tenho pra falar. (...)
m) Everton Felipe, testemunha de defesa (id. 24398466):
(...) [perguntado se estava presente no momento da prisão] Sim. (...) No dia, eu não sei o
nome, Claudinei o rapaz? Ele pediu pro Nelson. A gente chegou, ele falou "eu ia embora,
consegue me arrumar vinte reais pra mim abastecer? Daí você desconta do que a gente
negociou." Nisso, abri as portas e fui cumprimentando uma amiga minha. Morava perto. E daí
já deu todo aquele enrosco. Apareceu polícia, tal. Mas assim, ver ele dando o dinheiro eu não
vi. Só escutei essa conversa. (...) Foi coisa rápida; a gente chegou, se cumprimentou, daí eu
escutei essa conversa deles, já fui cumprimentar minha amiga, nisso os policiais já
apareceram. (...)
n) Jucimar, testemunha de defesa (id. 24398516), disse que não estava presente
no dia dos fatos e que sabia que Claudinei prestava serviços para Nelson.
Da atenta análise da prova produzida, exsurge cristalina a plena configuração da
captação ilícita de sufrágio.
Primeiro, mister consignar que não há controvérsia quanto aos seguintes fatos:
em um primeiro momento, Claudinei recebe um santinho de Nelson; na sequência, dirige-se ao
local de votação; depois de votar, retorna e recebe vinte reais das mãos de Nelson.
Segundo a defesa, esse dinheiro teria sido solicitado por Claudinei como parte de
pagamento de dívida anterior e para abastecer sua motocicleta.
Ocorre que a prova testemunhal produzida pela defesa é manifestamente
contrária às demais provas dos autos, em especial os vídeos captados pela polícia militar.
Destes, destaca-se o constante no id. 24397016, no qual é possível visualizar que Claudinei,
ao retornar da votação (vídeo, 1min54s), chega com o comprovante de votação em mãos e,
sem que haja qualquer diálogo entre ele e Nelson, este imediatamente, em cerca de um
segundo, começa a retirar a nota de vinte reais do bolso (vídeo, 1min55s).
Toda a ação, desde a chegada de Claudinei até o recebimento do dinheiro, dura
apenas seis segundos, tempo no qual se reputa impraticável o diálogo que as testemunhas de
defesa descreveram.
A fim de ilustrar o que se diz, traz-se à colação as seguintes imagens, retiradas do
vídeo referido:
Num. 32543066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

Num. 32543066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

Portanto, todo o quadro fático devida e robustamente comprovado aponta no
sentido da captação ilícita de sufrágio, merecendo ser destacados os seguintes elementos
circunstanciais de corroboração:
(i) Nelson estava no dia das eleições, confessadamente, praticando boca de urna;
(ii) Nelson tinha consigo cerca de mil reais, dos quais mais da metade se
encontrava oculta nas suas roupas íntimas, somente sendo localizada em revista minuciosa
realizada na delegacia de polícia;
(iii) no tempo de um segundo que se passou entre a chegada de Claudinei, com o
comprovante de votação em mãos, e a procura do dinheiro por Nelson, era praticamente
impossível ter havido o diálogo descrito pelas testemunhas de defesa.
Com isso, do conjunto dos elementos de convicção colhidos, tem-se por
comprovada toda a ação descrita e, mais que isso, evidenciado o intuito de Nelson em obter o
voto de Claudinei, o que é suficiente para a comprovação do ilícito; como já delineado, não há
necessidade de se comprovar, para fins do artigo 41-A, o pedido de voto, explícito ou implícito,
bastando ficar plenamente caracterizado o especial fim de agir.
Portanto, não havendo espaço para dúvidas quanto à captação ilícita de sufrágio
procedida por Nelson, o não provimento do recurso é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 32543066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600777-05.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS - Advogados do
RECORRENTE: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.

Num. 32543066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915135700100000031714142
Número do documento: 21042915135700100000031714142